Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-22.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado.
De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas.
A parte embargante insurgiu contra o a decisão de ID. 80765991, que determinou: “em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa”.
Dessa forma, a embargante aduz não ter sido analisado os fundamentos trazidos pelo recorrente que demonstram o direito do autor à gratuidade de justiça.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
Sem mais delongas é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de sanar a omissão constante na decisão monocrática, haja vista que na decisão embargado, efetivamente contém omissão, tendo em vista que fora juntado HOLERITES da parte recorrente, conforme ID. 47529480. Sendo assim, concedo os benefícios da Justiça Gratuita a embargante.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e no mérito, ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, para sanar a omissão contida na decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator